Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1001597-46.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. R. C. - CPF: 108.553.401-42 (APELADO), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), I. G. R. C. - CPF: 108.553.401-42 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES
REJEITADAS
.
RECURSO DO
HOSPITAL NÃO PROVIDO
. RECURSOS DO
AUTOR E
DA
SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR EM PARTO PELO SUS. DISTÓCIA DE OMBROS. LESÃO PERMANENTE DO PLEXO BRAQUIAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO POR LAUDO PERICIAL. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE (SÚMULA 537/STJ). DANO MORAL E ESTÉTICO MANTIDOS. IPCA NÃO CUMULÁVEL COM JUROS SELIC. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA A PARTIR DOS 14 ANOS ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Hospital Beneficente Santa Helena, CHUBB Seguros Brasil S.A. e pelo autor (menor, representado por sua genitora) contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos morais (R$ 70.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00), com juros (SELIC) e correção (IPCA) nos marcos fixados, e reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, limitada à apólice (ID 293931464).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral/documental; (
ii
) estabelecer se o hospital é parte legítima, a despeito do corpo clínico aberto e do atendimento pelo SUS; (
iii
) determinar se houve erro médico e nexo causal na
distócia
de ombros; (
iv
) aferir a necessidade de redução dos danos morais e estéticos; (v) verificar se há bis in idem na cumulação de IPCA com juros SELIC; (vi) definir a extensão da solidariedade da seguradora denunciada; (
vii
) fixar a base dos honorários sucumbenciais; (
viii
) apreciar o cabimento, termo inicial e termo final de pensão mensal vitalícia (art. 950 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se o cerceamento de defesa porque a controvérsia é técnica, a perícia foi regularmente produzida (com quesitos, laudo e esclarecimentos –
IDs
293931416/418; 293931447; 293931457), e o magistrado pode indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370, par. único;
arts
. 355, I, e 371).

Afasta-se a ilegitimidade passiva: hospital conveniado ao SUS atua como agente público por equiparação e responde objetivamente pelos danos decorrentes do serviço (CF, art. 37, §6o; Tema 940 do STF aplicado nos precedentes citados).

O laudo pericial judicial é claro ao afirmar que a força excessiva aplicada ao pescoço fetal, sem priorização adequada da rotação, foi fator determinante da lesão do plexo braquial (ID 293931447), configurando erro médico e nexo causal (CC, art. 186).

Os fatores de risco (diabetes gestacional, possível macrossomia, obesidade, baixa estatura) exigiam conduta protocolar e prudente; a condução do parto mostrou-se inadequada, impondo o dever de indenizar.

Mantêm-se os valores por danos morais (R$ 70.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00) por observarem a gravidade, a permanência das sequelas e a proporcionalidade (CC, art. 944).

Por se
tratarem
de quantias certas, deve ser fixada a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com IPCA-E ou qualquer outro índice. Até essa data, preservam-se os índices legais então aplicáveis, tal como definido na sentença. O termo inicial dos juros de mora permanece a citação (
arts
. 405 e 406 do Código Civil).

A seguradora denunciada responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, por ter contestado e reconhecido a existência de cobertura (
IDs
293931399 e 293931404), conforme Súmula 537/STJ e precedentes correlatos.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 100.000,00), e não sobre o valor da causa, observada a ordem do CPC (art. 85, §2o), com majoração recursal em 5% para o hospital (art. 85, §11).

A pensão mensal vitalícia é devida diante de incapacidade parcial e permanente (lesão definitiva do plexo braquial com redução funcional – ID 293931447), fixada em 1 salário-mínimo, a partir dos 14 anos (menor aprendiz) até a expectativa de vida do homem brasileiro, segundo a orientação do STJ (art. 950 do CC e precedentes citados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Hospital Beneficente Santa Helena desprovido. Recurso da CHUBB Seguros Brasil S.A. parcialmente provido (honorários sobre o valor da condenação). Recurso do autor parcialmente provido (pensão mensal vitalícia de 1 salário-mínimo, dos 14 anos até a expectativa de vida; responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice).

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova oral/documental é legítimo quando o laudo pericial é suficiente para o julgamento (CPC,
arts
. 370, par. único, 355, I, e 371).

Hospital conveniado ao SUS responde objetivamente por danos de atendimento realizado em suas dependências, ainda que com corpo clínico aberto (CF, art. 37, §6o; Tema 940 do STF).

Laudo pericial que aponta uso de força excessiva e nexo causal em
distócia
de ombros caracteriza erro médico e impõe o dever de indenizar (CC, art. 186).

Mantêm-se danos morais e estéticos quando proporcionais à gravidade e permanência das sequelas (CC, art. 944).

A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com o IPCA-E ou qualquer outro índice.

Até essa data, preservam-se os critérios legais anteriormente aplicáveis, conforme definido na sentença.

O termo inicial dos juros de mora permanece a citação, nos termos dos
arts
. 405 e 406 do Código
Civil.A
seguradora denunciada responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, quando contesta a ação (Súmula 537/STJ).

Honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação quando líquido e certo, com majoração recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

É devida pensão mensal vitalícia de 1 salário-mínimo a vítima com incapacidade parcial permanente, a partir dos 14 anos até a expectativa de vida (CC, art. 950).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 944 e 950; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 371, e 85, §§ 2o e 11; Súmula 537/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1006610-34.2018.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2025; N.U 0004972-10.2012.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025; N.U 0001841-32.2013.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/08/2025; N.U 1001458-52.2019.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023; N.U 1011750-44.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025; TJMT, RAC 1001529-92.2016.8.11.0002, j. 02/06/2020; N.U 0003336-81.2015.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 11/06/2025; N.U 1007976-62.2017.8.11.0002, Vice-Presidência, j. 31/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2430797/RS, Terceira Turma, j. 29/04/2024; STJ, REsp 1794115/SC, Primeira Turma, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO, representado por sua genitora
Késsia
Cristina Cardoso, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização no. 1001597-46.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e estéticos, para condenar o Hospital Beneficente Santa Helena ao pagamento de: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos, acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária (IPCA) a partir da data da sentença; b) R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir da data da sentença. Ainda, julgou procedente a lide secundária para condenar solidariamente a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. quanto ao ressarcimento pelos danos morais e estéticos fixados em face do Hospital Beneficente Santa Helena, limitados ao valor contratado na apólice (ID 293931464).

Irresignado, o réu/apelante Hospital Beneficente Santa Helena suscita preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral e da existência de vícios no laudo pericial.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o hospital tem corpo clínico aberto e os médicos que atenderam a parturiente não são seus prepostos.

No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal e ato ilícito, afirmando que a
distócia
de ombros é evento imprevisível e inevitável, que pode ocorrer mesmo em gestações normais.

Enfatiza que não houve uso da manobra de
Kristeller
, mas sim as técnicas de
McRoberts
e Rubin, cientificamente aceitas. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização (ID 293931477).

Já a seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A., em suas razões, alega inexistência de erro médico e ausência de nexo causal entre o atendimento e o dano.

Sustenta que a denunciação da lide não implica solidariedade, afirmando que a relação entre seguradora e hospital é contratual, regida pelo Código Civil.

Aduz que a apólice prevê reembolso diretamente ao hospital segurado pelas quantias que este venha a ser compelido a pagar a terceiros, desde que dentro dos limites contratuais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais e estéticos, bem como seja afastada a correção monetária pelo IPCA, aplicando a taxa SELIC, por configurar bis in idem.

Por último, requer a revisão dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (ID 293931473).

Por sua vez o autor, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de pensão mensal vitalícia, sob o argumento de que o laudo pericial judicial reconheceu a limitação funcional irreversível do membro superior esquerdo do menor. Sustenta que a lesão permanente do plexo braquial resultou em sequela definitiva, com repercussão funcional relevante e restrição a atividades motoras, inclusive afetará na fase adulta, exigindo acompanhamento fisioterapêutico contínuo, uso de órteses, e adaptações funcionais (ID 293931482).

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 293931481), pelo Hospital Beneficente Santa Helena (ID 307259874) e pela seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A. (ID 307708881).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parecer, opinando pelo desprovimento do recurso do Hospital Beneficente Santa Helena, pelo parcial provimento do recurso da seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A. para determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, e pelo parcial provimento do recurso do autor para determinar o pagamento da pensão vitalícia em 2/3 do salário-mínimo vigente, a partir dos 14 anos até o termo da expectativa de vida de um brasileiro homem (atualmente, 73 anos) (ID 312987371).

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA P
ALAVRA

OS

ADVOGAD
OS

BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO
, OAB
/MT 29946, E RODRIGO CARRIJO FREITAS, OAB/MT 11395-0.

PARECER
(ORAL)

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Egrégia Câmara:

Retifico o parecer escrito, da lavra do Exmo. Sr. Dr.
Wagner Cezar
Fachone
,
para

opinar
pelo não provimento dos Recursos.

V O T
O
(
PRELIMINAR
-
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O Hospital Santa Helena arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juiz “a quo” indeferiu o pedido de produção de prova oral e documental, baseando-se exclusivamente em laudo pericial judicial que estaria eivado de vícios e contradições.

Sem razão o apelante.

A matéria controvertida nos autos é essencialmente técnica, relacionada à conduta médica durante o parto e à existência de nexo causal entre o procedimento e a lesão sofrida pelo recém-nascido.

Da análise dos autos, verifica-se que em 10/03/2021 realizou-se audiência de conciliação, contudo, o hospital apelante não compareceu para participar do ato, conforme Termo de Audiência encartada nos autos (ID 293930938).

Outrossim, em que pese o hospital apelante alegar que seus pedidos de produção de provas oral e documental foram indeferidos, verifica-se que o magistrado “a quo” deferiu o pedido das partes para produção de prova pericial, nomeando como perito judicial o profissional médico habilitado Dr. Milton Moreira Peixoto Júnior (CRM/MT 2156) com especialidade em ginecologia, obstetrícia e perícia médica (ID 293931423).

As partes tiveram a oportunidade de apresentar quesitos ao perito judicial (
ID’s
293931416, 293931417, 293931418).

Em seguida, foi elaborado o Laudo Pericial, no qual foram analisados todos os quesitos apresentados pelas partes, concluindo que
“o uso de força excessiva aplicada ao pescoço fetal, não priorizando a rotação durante a extração fetal ou sendo essa difícil, pode ter sido o fator determinante para o desfecho da lesão do plexo braquial apresentado pela requerida”
(ID 293931447).

O hospital recorrente impugnou o referido laudo e requereu a realização de nova perícia (ID 293931453), razão pela qual o Juiz “a quo” determinou a intimação do perito judicial para manifestar-se acerca da impugnação (ID 293931455).

O perito respondeu à impugnação, apresentando laudo complementar, por meio do qual ratificou as considerações/informações do primeiro laudo pericial (ID 293931457).

No caso em tela, o Juiz sentenciante, ao decidir pela dispensa da prova oral/documental, agiu dentro da sua competência legal, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC, que lhe confere poder para indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.

Ao valorar a prova, o Juiz “a quo” considerou todos os elementos probatórios constantes dos autos, destacando o laudo pericial, o qual reputou coerente, devidamente fundamentado e suficiente para formar sua convicção, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A jurisprudência é clara ao afirmar que não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considera a prova pericial suficiente para o julgamento da causa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA GINECOLÓGICA EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Tese de julgamento: 1.
A produção de prova oral é prescindível quando os elementos constantes dos autos, notadamente laudos periciais, são suficientes para a formação do convencimento do magistrado
. [...].
(N.U 1006610-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025).

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO MÉDICO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligência é justificado pela suficiência do laudo pericial e ausência de pontos obscuros ou omissos
. [...]. Tese de julgamento: [...]. 5.
É legítimo o indeferimento de oitiva do perito quando o laudo for suficientemente fundamentado e esclarecer os pontos relevantes da controvérsia
.” [...].
(N.U 0004972-10.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

Desse modo, o indeferimento de prova testemunhal/documental não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O hospital apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que possui corpo clínico aberto, e os médicos que atenderam a parturiente não são seus prepostos.

A preliminar não merece acolhimento.

O hospital apelante é uma instituição privada sem fins lucrativos que presta serviços de saúde ao SUS, em regime de cooperação com o Estado. Nessa condição, atua como agente público por equiparação, sendo objetivamente responsável pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, quando o atendimento é realizado em hospital conveniado ao SUS, a responsabilidade por eventuais danos é atribuída à instituição hospitalar, independentemente da existência de vínculo direto com o profissional de saúde.

Os documentos probatórios acostados aos autos demonstram que o parto foi realizado nas dependências do Hospital Santa Helena, com utilização de sua estrutura, equipe e recursos. Portanto, ainda que os médicos atuem como autônomos, o hospital responde de forma objetiva pelos atos praticados no exercício da atividade médica dentro de suas dependências.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. AGENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. Tese de julgamento: 1.
O agente público que atua como médico do SUS não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ação indenizatória por suposto erro médico, conforme o Tema 940 do STF
. [...].
(N.U 0001841-32.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF/88 – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal
.
Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema 940 do Superior Tribunal Federal
.
(N.U 1001458-52.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)
.

Portanto, em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o da CF. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema n.o 940 do STF.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Hospital Beneficente Santa Helena.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

- DOS RECURSOS DOS REQUERIDOS HOSPITAL SANTA HELENA E CHUBB SEGUROS

Sem delongas, não merecem prosperar as teses de inexistência de erro médico e ausência de nexo causal entre o atendimento e o dano, apresentadas pelas recorrentes Chubb Seguros e Hospital Santa Helena.

O laudo pericial judicial (ID 293931447) registrou que na data 26/03/2024, foi realizado exame físico e anamnese da paciente
Kessia
, a qual relatou de forma detalhada o histórico obstétrico:

“No dia 04 de agosto de 2020, apresentou contrações uterinas, estava com 38 semanas de gestação, procurando então a maternidade do hospital santa helena. Foi avaliada e orientada a esperar e retornar. Tempo após voltou a sala de admissão reavaliada, com medida pressórica de 180/? (sic), sendo internada e segundo o médico examinador, fazer ecografia e submeter-se a cesariana. Encaminhada ao pré-parto sendo medicada. Tempo após, não sabe quantificar, uma médica, conversou com ela, e relatou que iriam induzir o parto. Não consegue descrever o hiato temporal sendo enviada a sala de parto, onde ocorreu a rotura de bolsa (líquido claro), foi submetida a manobra de
kristeler
e o parto ocorreu, o RN teve seu atendimento na UTI neonatal, retornando após 3 horas. Refere que não foi submetida a nenhum exame complementar, tão pouco avaliada por nenhum profissional durante a internação no pré-parto. Quando do retorno do RN para o alojamento conjunto, a enfermagem relatou que a médica iria conversar com a família. Foi relatado pela médica que o RN tinha sofrido lesão no "braço esquerdo". RN foi submetido a tratamento fisioterápico enquanto esteve internado junto com a mãe (sic).”

Além disso, constou do laudo pericial, anotações do prontuário médico, referentes à internação hospitalar obstétrica da autora, dentre essas anotações, destaca-se a seguinte ocorrência durante o parto (ID 293931447):

“[...] primeira anotação os 11:30h do dia 05.08.2020, última 14:08h, com rotura e reparos. Paciente em banqueta,
distócia
de ombro, sendo difícil extração, havendo necessidade de realizar manobras,
MacRobertse
Rubin1, com desprendimento dos ombros.”

“[...] Teste do coraçãozinho normal, teste da linguinha normal; solicitou avaliação do ortopedista, aguardando avaliação do ortopedista devido a suspeita de lesão plexo braquial.”

Diante das informações prestadas pela autora e do prontuário médico, o perito judicial descreveu as ponderações técnicas a respeito do exame físico obstétrico na admissão da parturiente, bem como sobre o quadro clínico da paciente (diabetes gestacional, macrossomia fetal, obesidade, baixa estatura,
etc
) que influenciam de maneira grave a saúde do recém-nascido e da mãe. Além disso, descreveu os fatores de risco no trabalho de parto, afirmando que
“três variáveis mais presentes associadas
á

distócia
de ombro foram a macrossomia (peso do RN>4.000g), diabetes gestacional e parto vaginal assistido.”

Segundo o laudo pericial, a
distócia
de ombro
“é a falha da liberação do ombro fetal após um intervalo de tempo maior ou igual a 60 segundos após o desprendimento do polo cefálico com dificuldade para sair com a tração normal para baixo e os puxos maternos.”

E, ainda, esclareceu que a
distócia
de ombro ocorre:

“[...] quando a largura dos ombros excede o diâmetro pélvico, resultando uma impactação óssea entre o ombro anterior fetal contra a sínfise púbica materna. Ou devido a uma pelve materna estreita ou impactação do ombro posterior no promontório materno em posições oblíquas. Como o cordão umbilical fica comprimido no interior do canal de parto, esse tipo de
distócia
é uma emergência. Diversas são as manobras além da tração para baixo sobre a cabeça do feto podem ser realizadas para liberar o ombro.”

O perito judicial complementou que a diabetes aumenta a incidência de
distócia
de ombro acima de 70%, esclarecendo, ainda, que:

“Os filhos
macrossômicos
de mães diabéticas tem ombros largos e grandes circunferências aumentando a incidência de
distócia
de ombro e paralisia de plexo braquial. O tratamento da diabetes gestacional reduz o risco de
distócia
de ombro. Parto vaginal assistido a vácuo ou à fórcipe e uso sequencial de ambos leva a um risco significativo para
distócia
de ombro e distúrbio neurológico fetal, ou risco de lesão de plexo braquial.”

Além disso, o perito judicial afirmou que:

“A
distócia
de ombro impõe mais riscos ao feto do que à mãe. O principal risco materno é hemorragia pós-parto por atonia uterina ou lacerações vaginais. Já pelo lado fetal, há risco significativo de lesão
neuromusculoesquelética
e até mesmo de morte para o feto. As paralisias de plexo braquial são as lesões mais comuns e ocorrem em 7% a 20% dos
RNs
que apresentam
distócia
de ombro.”

“[...] Crianças de mães diabéticas apresentam maior risco para
distócia
de ombro do que crianças do mesmo peso de gestantes não diabéticas pela maior distribuição de gordura corporal no dorso superior aumentando o diâmetro torácico e
bisacromial
. O ACOG indica a cesariana eletiva para a prevenção de uma
distócia
de ombro [...].”

Por último, o perito foi categórico ao afirmar que há nexo causal entre o dano/lesão ao uso indevido de força, caracterizando erro médico obstétrico:

“[...] o uso de força excessiva aplicada ao pescoço fetal, não priorizando a rotação durante a extração fetal ou sendo essa difícil, pode ter sido o fator determinante para o desfecho da lesão do plexo braquial apresentado pela requerida.”

O hospital apelante sustenta que a
distócia
de ombros é imprevisível e inevitável, e que, por isso, não haveria qualquer responsabilidade da sua parte. Tal argumento não exime o hospital da responsabilidade pelos danos decorrentes da forma como o parto foi manejado, que tinha o dever de cuidado com paciente e o recém-nascido.

No caso, restou comprovado que o quadro clínico da paciente exigia cuidado especial e uma conduta médica pautada em protocolos específicos, justamente em razão dos fatores de risco evidentes, como a presença de diabetes gestacional e a possibilidade de macrossomia fetal, porém essas circunstâncias não foram observadas, o que resultou em lesão grave ao plexo braquial do recém-nascido, conforme atestado pelo perito judicial.

Embora o hospital alegue que a técnica utilizada foi adequada para
distócia
de ombros, o perito esclarece que a força aplicada ao pescoço fetal, sem priorização da rotação durante a extração, foi fator determinante para a lesão. Isso revela imprudência e imperícia, elementos caracterizadores do erro médico, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Assim, resta configurada a responsabilidade civil da instituição hospitalar, não apenas pela conduta imprudente de seus profissionais, mas também pela omissão em garantir um atendimento compatível com o estado clínico da paciente, o que, por consequência, gerou danos físicos, emocionais e patrimoniais à autora e ao recém-nascido.

Portanto, não há dúvida que a conduta médica foi imprudente e inadequada, e o nexo causal entre tal conduta e o dano sofrido pelo recém-nascido está devidamente demonstrado nos autos, especialmente por meio do laudo pericial, que aponta a lesão do plexo braquial como consequência direta da força excessiva aplicada ao pescoço fetal.

Logo, estando comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, não há que se falar em inexistência de erro médico e/ou ausência de nexo causal.

Por outro lado, quanto ao pedido das apelantes de redução do valor fixado a título de danos morais e estéticos, também não merece ser acolhido.

Quanto ao valor de indenização por danos morais, dispõe o art. 944 do Código Civil, que a indenização se mede pela extensão do dano.

Assim, a fixação de um valor indenizatório há de corresponder, tanto quanto possível, à situação socioeconômica de ambas as partes, sem perder de vista a repercussão do evento danoso na vida do demandante, e o caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, deve o magistrado ao arbitrar a verba indenizatória, analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

No presente caso, o dano causado ao autor é grave, permanente e irreversível, cujo erro médico resultou em lesão traumática no plexo braquial, com comprometimento funcional do membro superior esquerdo, exigindo tratamento contínuo e especializado por tempo indeterminado.

Ou seja, a dor, o sofrimento e a limitação funcional que acompanharão o menor por toda a vida não podem ser minimizados ou quantificados de forma simbólica, de maneira que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, conforme o princípio da reparação integral.

Desse modo, verificadas todas as circunstâncias, conclui-se que os montantes de R$ 30.000,00 a título de danos estéticos e R$ 70.000,00 a título de danos morais, são suficientes para amenizar os efeitos dos danos causados ao autor.

Portanto, os valores fixados na r. sentença são compatíveis com a gravidade do caso concreto, não há excesso que justifique sua redução.

Por sua vez, no tocante aos consectários legais, a recorrente CHUBB Seguros Brasil sustenta que a aplicação da correção monetária pelo IPCA cumulada com juros pela taxa SELIC configuraria “bis in idem”, requerendo a substituição do índice de correção pela própria SELIC.

Contudo, tal alegação não merece ser acolhida, na medida em que a sentença aplicou critérios distintos para juros moratórios (SELIC) e correção monetária (IPCA), inexistindo sobreposição temporal que justifique a alegação.

Na hipótese, a aplicação cumulativa de correção monetária e juros não configura “bis in idem”, mas sim cumprimento da regra legal de atualização e mora, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. TAXA MÉDIA DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Tese de julgamento: [...]. “2. É admissível a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, cumulada com os juros de mora pela Taxa SELIC, sem que se configure bis in idem.” [...].
(N.U 1011750-44.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)
.

Assim, deve ser mantida a correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros pela taxa SELIC, tendo em vista que a r. sentença deixou claro que a SELIC é a partir do evento danoso e o índice IPCA é a partir do presente “decisum”, evitando, assim, o “bis in idem”.

Por sua vez, não merece acolhimento a pretensão da recorrente CHUBB Seguros Brasil de afastamento da sua responsabilidade de forma solidária no presente caso.

Da análise da r. sentença, verifica-se que as apelantes foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 70.000,00) e estético (R$ 30.000,00).

Segundo entendimento jurisprudencial, é solidária a responsabilidade do segurado e da seguradora, com relação aos prejuízos sofridos pelo autor, sendo que a responsabilidade da seguradora se limita aos valores pactuados na apólice, a teor do verbete sumular n.o 537 do STJ:

“Súmula n.o 537 - Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante seguradora apresentou contestação, informando sobre a existência de apólice vigente na data dos fatos (
IDs
293931399 e 293931404). Assim, ao contrário do que alega, a empresa seguradora é solidária com o segurado (hospital) nos limites da apólice.

A propósito:

ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...] X
- Em relação a responsabilidade da seguradora, evidente que a sentença singular também não merece reparos, pois condenou-a a responsabilidade solidária com a primeira apelante, nos limites da apólice existente
. (TJMT, RAC 1001529-92.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020).

Dessa forma, os valores a serem pagos pela seguradora, a título de indenização, deverão se limitar aos montantes máximos de cada garantia pactuada, considerando, ainda, a necessidade de pagamento da franquia por parte do hospital segurado.

Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, deve ser mantida a responsabilidade solidária da seguradora com o hospital, nos limites da apólice.

Por fim, merece acolhimento a pretensão da apelante CHUBB Seguros Brasil de revisão dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A redação do dispositivo é clara ao estabelecer uma ordem preferencial: valor da condenação; proveito econômico; e valor da causa (apenas quando os anteriores forem incalculáveis).

No caso em tela, a sentença fixou condenação líquida e certa em favor do autor, no montante de R$ 100.000,00, sendo (R$ 70.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos). Portanto, considerando que o valor de condenação está definido, impõe-se a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, com a fixação dos honorários sobre esse montante, e não sobre o valor da causa.

Assim, medida imperativa é a reforma da sentença, para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

- DO RECURSO DO AUTOR ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de pensão mensal vitalícia (no montante de 2/3 do salário-mínimo vigente até que o recém-nascido complete 75 anos), sob o argumento de que o laudo pericial judicial reconheceu a limitação funcional irreversível do membro superior esquerdo do menor.

O pedido de pensão mensal vitalícia encontra amparo direto no art. 950 do Código Civil, que dispõe:

Art. 950.Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
é cabível o "arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002
" (
AgRg
no
AREsp
n. 636.383/GO, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 10/9/2015). [...].
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2430797 RS 2023/0279971-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

O autor, menor impúbere, sofreu lesão irreversível no plexo braquial esquerdo durante o parto realizado nas dependências do Hospital Santa Helena, conforme reconhecido pelo laudo pericial judicial (ID 293931447) o qual ao responder um dos quesitos, atestou que a referida lesão possui caráter definitivo e poderá gerar limitação futura:

“3. Sr. Perito, pode nos dizer qual é a situação atual do bebê, em relação ao problema no braço? Isso pode lhe gerar alguma limitação futura?

R: Sim.
Existem sequelas motoras parciais que leva a dificuldades, principalmente elevação e rotação externa do membro superior esquerdo e diminuição de força
.
Lesão membro superior esquerdo de caráter definitivo
.”

Dessa forma, a lesão permanente do plexo braquial sofrida pelo menor no momento do parto, resultou em sequela definitiva, com repercussão funcional relevante e restrição às atividades motoras, exigindo acompanhamento fisioterapêutico contínuo, uso de órteses, e adaptações funcionais, conforme demonstram as provas dos autos.

Esses elementos não apenas autorizam, mas impõem a fixação de pensão mensal vitalícia, como forma de garantir meios mínimos para que o menor possa enfrentar os desafios físicos, sociais e econômicos que o acompanharão por toda a vida.

Apenas para registro, segue precedente:

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ERRO MÉDICO EM PARTO – RECÉM-NASCIDO ACOMEDITO COM PARALISIA CEREBRAL – DANO PERMANENTE E IRREVERÍSVEL – PLANO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS – TRATAMENTO MÉDICO E MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE – PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA – ART. 950 DO CC – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – APLICAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Se comprovado o erro médico ocorrido durante o parto, que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas permanentes ao autor pelo laudo pericial, demonstrando o nexo causal entre o erro e os danos sofridos, presentes os elementos necessários para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização. 5. Deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais se fixado em valor irrisório, considerando que o montante deverá alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido. 6. O dano estético também restou configurado, visto que o laudo pericial evidencia que o autor apresenta distonia (movimentos e contrações involuntárias) e hemiparesia à direita, causando impacto estético em sua aparência física, o que deve ser indenizado. 7. A requerida deve ser responsabilizada pelo custeio dos tratamentos médicos e multidisciplinares necessários à melhora da saúde do autor, vez que tal responsabilização deriva da existência do dano por ela causado. 8.
É devida a pensão vitalícia ao autor, em razão da sua incapacidade parcial permanente de trabalho, nos termos do art. 950 do Código Civil
. 9. A aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance na hipótese de erro médico tem sido admitida de forma reiterada no âmbito do STJ quando a falha tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. 10. Recurso da requerida desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
(N.U 0003336-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Todavia, em casos semelhantes, o STJ tem o entendimento de que tal pensão é devida a partir dos 14 anos, idade compatível com a capacidade laborativa - na condição de menor aprendiz:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO INICIAL. IDADE DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Interpretando o art. 950 do Código Civil, a jurisprudência se firmou no sentido de que, se à época do fato a vítima "era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial,
quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz"
(REsp 1 .732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018,
DJe
de 01/06/2018). 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o direito dos pais à indenização por danos morais reflexos, que deve ser quantificada pela origem, e majorar a pensão de meio para um
salário mínimo
.
(STJ - REsp: 1794115 SC 2019/0030896-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2024).

Além disso, a pensão deve se estender até o termo da expectativa de vida de um brasileiro homem (atualmente, 73 anos), segundo a tabela do IBGE.

Ainda nesse contexto, o montante de 01 (um) salário-mínimo vigente, a título de pensão mensal vitalícia, se mostra razoável e adequado, uma vez que não há como estimar qual seria a renda do autor caso não tivesse sofrido tal lesão.

Sobre o tema em comento, seguem julgados do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INTEMPESTIVIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA PELO PACIENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 3o, §2o, DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL – COMPROVAÇÃO DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA – NEGLIGÊNCIA NOS ATENDIMENTOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM LAUDO COMPLEMENTAR – FALSO TRABALHO DE PARTO – DIAGNÓSTICO INCORRETO - ALTA PRECOCE – PARTO NORMAL EM VEZ DE CESÁREA – OPÇÃO INADEQUADA - DISTOCIA DE OMBROS - LESÃO NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL - SITUAÇÕES EVITÁVEIS SE MINISTRADO TRATAMENTO APROPRIADO – CONSIDERAÇÕES DO ASSISTENTE TÉCNICO INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO PERITO – CONDUTA OMISSIVA CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS MANIFESTOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA EM AMBAS AS CONDENAÇÕES – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Se o laudo do perito judicial registra de modo taxativo a falha na prestação do serviço, consistente na conduta inadequada da equipe médica nos dois momentos, com diagnóstico errado, alta precipitada à gestante, opção pelo parto normal quando o indicado era a cirurgia cesariana, e é conclusivo quanto à culpa, omissão e negligência da apelante, é claro o dever de indenizar.

O valor da reparação deve ser minorado quando não fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica dos litigantes.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

A pensão de um salário-mínimo atende às necessidades vitais básicas da parte que sofre lesão neurológica irreversível, especialmente quando se trata de recém-nascido e, por conseguinte, não há rendimentos pretéritos
. Os juros de mora são aplicados também a contar do evento danoso.
(N.U 1007976-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021,
Publicado
no DJE 31/03/2021)
.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, é devida a pensão mensal vitalícia ao autor, a partir dos 14 anos de idade até o termo da expectativa de vida de um brasileiro homem (atualmente, 73 anos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CHUBB Seguros Brasil S.A., apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor para condenar o Hospital Beneficente Santa Helena ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 01 (um) do salário-mínimo vigente, a partir dos 14 anos de idade até o termo da expectativa de vida de um brasileiro homem (atualmente, 73 anos), com a responsabilidade solidária da seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A., nos limites da apólice contratada. Por consequência, no tocante ao Hospital Beneficente Santa Helena, majoro os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista e, após análise, acompanho a Relatora, divergindo apenas quanto aos consectários aplicáveis às indenizações fixas.

O laudo pericial e sua complementação concluíram que a lesão no plexo braquial esquerdo decorreu do parto realizado no hospital réu. A gestante apresentava hipertensão e diabetes gestacionais, obesidade e feto com 4.585 gramas, quadro compatível com macrossomia que exigia vigilância redobrada. A “
distócia
” de ombro é complicação de difícil previsão, porém no caso concreto os fatores de risco estavam presentes e o perito foi categórico em apontar o uso de força excessiva na tração como causa da sequela, o que afasta a tese de imprevisibilidade.

Não procede a alegação de contradição no laudo. O expert distinguiu a adequação teórica da via vaginal e das manobras indicadas da execução concreta, que se mostrou imprópria. Reconhecido o nexo causal, impõe-se a reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A perícia atestou incapacidade parcial e permanente, suficiente para a pensão prevista no art. 950 do Código Civil. Correta a solução da Relatora ao fixar pensão de um salário-mínimo mensal a partir dos 14 anos da vítima, pelo período correspondente à expectativa média de vida do brasileiro homem apurada na data do evento, atualmente 73 anos, observada a atualização automática pela variação legal do salário-mínimo.

Divirjo apenas no tocante aos consectários das indenizações fixas por dano moral e estético. Por se
tratarem
de quantias certas, fixo a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com IPCA-E ou qualquer outro índice. Até essa data, preservam-se os índices legais então aplicáveis, tal como definido na sentença. O termo inicial dos juros de mora permanece a citação (
arts
. 405 e 406 do Código Civil).

Diante do exposto, acompanho o voto da Relatora para
negar provimento
ao recurso do Hospital Beneficente Santa Helena;
dar parcial provimento
ao recurso da CHUBB Seguros Brasil S.A. a fim de fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação; e
dar parcial provimento
ao recurso do autor para condenar o Hospital ao pagamento de pensão mensal de 1 (um) salário-mínimo, a partir dos 14 anos da vítima até a expectativa de vida do brasileiro homem (73 anos), com responsabilidade solidária da CHUBB nos limites da apólice.

Divirjo apenas quanto aos consectários das indenizações em quantia certa (dano moral e estético), para manter, até 30/08/2024, os índices definidos na sentença e, a partir de 30/08/2024 (vigência da Lei no 14.905/2024), aplicar exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, como índice único de atualização e juros, vedada a cumulação com outros índices.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Retifico meu posicionamento anterior para aderir ao voto-vista da 1a Vogal, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025